Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005066-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 088.827.711-30 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGA, INSUMO E APETRECHOS– FUNDAMENTAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PARTICULARIDADES CONCRETAS – SUSPEITA DO TRÁFICO IMPUTADA À TERCEIRA PESSOA – PREDICADOS PESSOAIS – VALORAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO – PERTINÊNCIA DAS CAUTELARES – ARESTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR POR MEDIDAS CAUTELARES

A diversidade das drogas apreendidas, o ácido bórico [
“insumo próprio do tráfico”
] e os apetrechos autorizam a constrição cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 252.645/MG).

As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP).

A circunstância concreta do caso e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas quando
ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados da paciente, por serem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005066-92.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RIO BRANCO

IMPETRANTE(S): DR. JOSADABE CHAVES CAETANO

PACIENTE(S): CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, no incidente processual (NU 1000244-98.2022.8.11.0052), que indeferiu a revogação da custódia preventiva ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente tem bons antecedentes, é primária e possui endereço certo; 3) tem dois filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente,
“sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas”
. Subsidiariamente, convertida a segregação provisória em domiciliar (ID 121853497), juntados documentos (ID 121853498/ID 121854954).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rondon Bassil Dower Filho, em plantão judiciário (ID 121881451).

O Juízo Singular prestou informações (ID 123001480).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de periculosidade da conduta da Paciente – Primária e com endereço comprovado – ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso – pelo conhecimento parcial e concessão da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 125054675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 18.3.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
No presente caso, conforme boletim de ocorrência, bem como depoimentos dos policiais militares, após informação anônima de que um cidadão estaria em atitudes suspeitas transportando drogas, diligenciaram-se visando abordá-lo, ao passo que o identificaram como sendo Sr. Cleiton Moreira, companheiro da custodiada, o qual, além de ser investigado por envolvimento na traficância de droga, é suspeito de ser membro de organização criminosa, e que, após avistar a guarnição, desprendeu em rumo ignorado. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência da custodiada, e com a autorização desta, encontraram droga, balança de precisão, material para confecção e embalagem de entorpecentes. Assim, as circunstâncias do flagrante remetem que a custodiada estava exercendo atos de traficância, qual seja, armazenamento de droga, crime enquadrado no art. 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena varia de 05 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de prisão. Com relação ao requerimento da defesa para concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medida cautelar ou substituição de prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando que a custodiada tem filhos menores de 06 anos, sob sua responsabilidade, não merece acolhimento.

[...] A concessão do benefício da prisão domiciliar às mães cometedoras de crimes com filhos menores de 12 anos é, na verdade, uma forma de proteção à criança e não uma espécie de salvo conduto àquelas, de forma que a simples e pura alegação da existência do filho não pode sobrepor o próprio espírito da lei. Tanto que, conforme já dito, há exceções.

É o presente caso, posto que este auto de prisão em flagrante mostra com suficientes indícios que a custodiada, em tese, está praticando atos de traficância, tanto que originaram no flagrante, o qual constatou a presença de consideráveis quantidades de drogas, dinheiro, balança de precisão e material para preparo e embalagem de drogas, na habitação aonde a custodiada reside com seus filhos.

Ademais, pelo que se extrai até agora em que há fortes indícios que a própria residência da custodiada seria ponto de depósito de entorpecentes, sua presença no mesmo ambiente ao dos filhos, além de não restar imprescindível a estes, colocariam sua vida e/ou saúde em iminente risco.

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313, I e III, do CPP, bem como resta clarividente que as cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso concreto, diante à periculosidade da acusada. Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante de CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042)

Em 2.5.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia (Pje NU 1000394-79.2022.8.11.0052)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em comercialização de entorpecente, extraídos das apreensões de 299g (duzentos e noventa e nove gramas) de cocaína, 27g (vinte e sete) gramas de maconha, uma balança de precisão e “
materiais para confecção e embalagem de entorpecentes”
[500 g de ácido bórico, papel seda e recortes de sacolas
“de forma arrendodada”
].

A diversidade das drogas apreendidas, o ácido bórico [
“insumo próprio do tráfico”
] e os apetrechos autorizam a constrição cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 252.645/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.9.2013).

Todavia,
“a suspeita de tráfico recaia sobre o esposo da Paciente, o qual foragiu após perceber a presença da guarnição da Polícia Militar e [...] os próprios policiais, nas suas oitivas, citam que a Paciente declarou que ‘está tendo problemas com CLEITON [...] insistentemente vem pedindo a este que não praticasse tal crime, tão pouco que levasse drogas ilegais para a residência do casal, asseverando que não compartilha com a atividade criminosa do esposo’”
, como bem salientado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 125054675). Além disso, a paciente é primária (
SIAP
), não registra maus antecedentes, tem apenas 20 (vinte) anos de idade e possui 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos.

Com efeito, essa circunstância [suspeita do tráfico que recai sobre o “esposo”] e as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Isso porque, as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados da paciente [primária, sem antecedentes criminais, filhos menores e menoridade relativa], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial
; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022